Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-12.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701237-12.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANGELA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA DE SOUSA, CLEGINALDO JOSE DE SOUSA, B. G. D. S. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao representante da Procuradoria de Justiça. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator